Tribunal: TJMT
Processo: 1008265-50.2021.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008265-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ORLANDO PIO MACHADO FILHO - CPF: 005.963.421-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIVAN FRANCISCO DIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

–
AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA
–
REJEIÇÃO
–
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO DELITO DE AMEAÇA
–
VIABILIDADE
–
SEGUNDA FASE READEQUADA
–

PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6
NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– IMPERTINÊNCIA

–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ante a comprovação da materialidade e autoria delitivas pela prova oral produzida, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Incorrendo em equívoco
o cálculo da segunda fase dosimétrica
, mister se faz a reanálise e, de consequência, o
redimensionamento da pena

intermediária.

Dia
nte
d
o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação dapena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6sobre apena mínimaquanto de 1/8 sobre o intervalo entre aspenasmínimae máxima abstratamente cominadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Orlando Pio Machado Filho
, como incurso na sanção do artigo 147, c.c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal c.c artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 c.c artigo 61, inciso I do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 anos, 06 meses e 17 dias de detenção e 14 dias multa, em regime inicial semiaberto.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual requer sua absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta, nos moldes do art. 386, III ou VII, ambos do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena do delito de ameaça, a fim de que seja reparado o erro quanto ao cálculo aplicado na segunda fase, e com relação ao crime de posse de arma de fogo, requer a revisão do processo de dosimetria da pena, na primeira fase, a fim de que a exasperação da pena-base seja readequada para 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo parcial provimento do recurso, unicamente para o fim de corrigir o cálculo realizado na segunda etapa da dosimetria da pena do crime de ameaça, adotando-se, no restante, os fundamentos contidos na r. sentença objurgada, por se tratar de medida da mais lídima Justiça. (Id. 224057310)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 233501672, opinou pelo parcial provimento do recurso, para que as penas dos crimes sejam readequadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
Consta do incluso procedimento investigativo, em especial no boletim de
ocorrência

n.o
2021.89437 (Num. 53144070 -
Pag
. 23/24) que, no primeiro quadrimestre do ano de 2021, em
horário
e dia incerto, o denunciado ORLANDO PIO MACHADO FILHO
ameaçou
, por meio de palavras, a causar mal injusto e grave a
vítima
idosa
Adivan
Francisco Dias (A. F. D.).

Abstrai-se dos autos que, no decorrer do primeiro quadrimestre do ano corrente, o denunciado teria
ameaçado
, por diversas vezes, a causar mal injusto e grave ao seu vizinho
Adivan
Francisco Dias (A. F. D.),
ocasião
em que teria falado ao mesmo que “sua hora vai chegar”, bem como mostrado sua arma de fogo, de modo a assegurar a
intimidação
dessa
última
.

Diante das
ameaças
sofridas a
vítima
noticiou referido fato a autoridade policial, oportunizando posteriormente
diligências
que culminaram na
apreensão
de arma de fogo na sua
residência
.

II -
Consta do incluso procedimento investigativo, em especial no boletim de
ocorrência

n.o
2021.89437 (Num. 53144070 -
Pag
. 23/24) que, no dia 11 de
abril
de 2021, durante o
período
vespertino, no Assentamento Chico Mendes, Lote 06,
sítio
Beija Flor, neste
município
e comarca de
Rondonópolis
, o denunciado ORLANDO PIO MACHADO FILHO
possuía
e mantinha sob sua guarda arma de fogo e
munições
, de uso permitido, no interior da sua
residência
em desacordo com
determinação
legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, em atendimento a
ocorrência
de delito de
ameaça
com arma de fogo noticiado a autoridade policial pela
vítima

Adivan
Francisco Dias (A. F. D.), integrantes da
guarnição
da
Polícia
Militar promoveram
diligência
no
sítio
do denunciado ORLANDO PIO MACHADO FILHO,
ocasião
em que encontraram e
apreenderam no interior do
imóvel
uma arma de fogo que posteriormente foi encaminhada para a Politec.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 12 da Lei no 10.826/03.
[...]”

Como asseverado,
o
inconformismo da defesa
consiste
na condenação do acusado, razão pela qual
requer sua absolvição do crime de ameaça, por atipicidade da conduta, nos moldes do art. 386, III ou VII, ambos do CPP.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
a
tese de fragilidade probatória não merece prosperar, haja vista que a autoria e materialidade delitivas encontram-se idoneamente demonstradas através do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos prestados pelas vítimas nas duas fases da persecução penal.

A vítima
Adivan
Francisco Dias
afirmou, em juízo, que o apelante:

“[...]
Aconteceu porque nós fizemos uma cerca de
balançinho
, dos postes de eucalipto, aí ele pegou e cortou, arrancou os postes
, colocou beirando
a casa que
ele
morava, e aí sempre fazendo ameaça, me xingando, me ameaçando, me cercando nos colchetes, e depois ele pegou e falou que minha hora ia chegar, e sempre fazendo as ameaças. [...]”

Em juízo,
a testemunha Cleverson Farias de Freitas não se recordou dos fatos, contudo ratificou o depoimento prestado em sede policial
,
onde alegou que
:

“[
...] Que ratifica as declarações do condutor, assim, como a narrativa do B.O em
epígrafe
, pois participou das buscas à residência do suspeito,
onde fora encontrada a arma descrita, após denúncia de que
o mesmo
vem proferindo ameaças à vítima, que, diante dos fatos o suspeito foi entregue na 1

ª
DP. [...]”

Já a testemunha
Aloncio
Fernandes da Silva, alegou em sede policial que,
verbis
:

“[...] Fomos solicitados via 190 a comparecer ao assentamento Chico Mendes onde ao chegar ao local a vítima relatou a guarnição que, o suspeito fica constantemente fazendo ameaças dizendo a vítima: sua hora vai chegar mostrando uma arma de fogo (espingarda). A guarnição ao fazer, juntamente com a guarnição tático 01, uma varredura na residência do suspeito, foi encontrada em um dos cômodos da casa a espingarda relatada pela vítima. A testemunha relata que já foi feito outros boletins de ocorrência de ameaças em desfavor do suspeito. [...]”

Ainda, a informante Elisangela Dias, afirmou em juízo que
, in
verbis
:

“[...]Sim, alguns dias atrás, nessa época de 2021, o meu pai fez uma cerca, e aí o Sr. Orlando foi e cortou o arame e pegou os postes de eucalipto e levou para casa onde ele morava, e devido a vários boletins de ocorrência que a gente fez contra o Orlando por ameaça, daí a gente pegou e chamou a polícia, um vizinho avisou a gente e falou eu vou falar com ele, porque ele
esta
com uma espingarda lá, aí a gente achou melhor chamar a polícia, e já tem vários boletins contra ele por ameaça. [...]”

Assim, restou comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de ameaça, posto que a palavra da vítima foi firme e coerente,
de
que o apelante
lhe
ameaçou, em diversas ocasiões, causando-lhe
enorme
temor
,
principalmente porque como demonstrado possuía arma de fogo,

além disso,
foi
confirmado pelas testemunhas.

Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147 do Código Penal,
in
verbis
:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Com efeito, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras,
escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

Logo, deve ser mantido
o édito condenatório.

A corroborar tal entendimento, vejamos os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO CONTRA IDOSOS - CONDENAÇÃO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIDO - PALAVRA DA VÍTIMA ALICERÇADA EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. Cuidando-se de crime de mera conduta como é o caso da ameaça, de natureza eminentemente transeunte, ou seja, que não deixa vestígios, a coerente palavra da vítima colhida na fase do inquérito, corroborada com os depoimentos policiais colhidos em Juízo é determinante para a demonstração do fato e da autoria. Apelo improvido.

(TJ-MT - Apelação: 0001098-82.2015.8.11.0011, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/07/2018)

“[...]
. 1.
Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se
no momento em que
a vítima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida
. (TJ-SP - APL: 00418281620128260564 SP 0041828-16.2012.8.26.0564, Relator: Alcides
Malossi
Junior, Data de Julgamento: 31/03/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2016) 2. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manter a sentença: O réu, resumidamente, negou a prática do delito, todavia não conseguiu esclarecer o que, de fato, ocorreu, bem como não trouxe novas provas capazes de comprovar suas alegações, havendo confusão e disparidade entre as informações prestadas e os informes contidos nestes
autos. Em Depoimento, o PM ODILSON DIAS DE MAGALHAÃES declarou que não se recordava de detalhes do fato, e que apenas lembrava de ter encaminhado o mesmo. Informou que sempre tem ocorrências de ameaça e agressão envolvendo o denunciado (com sua convivente, sua cunhada e a vítima) e que
o mesmo
sempre
está
embriagado. Destaco que os elementos de prova coligidos nos autos são suficientes à caracterização do ilícito imputado na denúncia.
A lei penal exige, para a configuração do delito de ameaça, que o mal prometido pelo agente seja injusto e grave. Desta forma, a materialidade da prática do crime de ameaça está devidamente configurada, vez que as promessas realmente causaram relevante temor a ponto de perturbar a tranquilidade da vítima,
conforme ficou devidamente comprovado pelo depoimento prestado na presente instrução, sobretudo, porque o réu agiu com violência
no momento em que
soltou a cadela
pra
cima da vítima e seu filho, de modo que demonstrou ser capaz de cumprir com as promessas de causar mal injusto e grave à vítima
. [...]”
(TJ-MT 00026639120188110006 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/07/2022)
(destaquei)

“[...]

O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.
4. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que se falar em exclusão da condenação e/ou redução do quantum. 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07014753320238070014 1895153, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/07/2024)
(destaquei)

Com relação aos pedidos de

redimensionamento da pena do delito de ameaça, a fim de que seja reparado o erro quanto ao cálculo aplicado na segunda fase,
e d
o crime de posse de arma de fogo,
que haja

revisão do processo de dosimetria da pena, na primeira fase, a fim de que a exasperação da pena-base seja readequada para 1/6 (um sexto) da pena mínima
, parcialmente razão assiste a defesa.

Vejamos como pontuou o magistrado,
verbis
:

“
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL

25.Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

26.Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

27.Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo,que comprova existência de
mais de uma condenação transitada em julgado
pelaprática de fatos criminosos anteriores, sendo queuma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra serávalorada nafase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis inidem,uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

28.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

29.No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências

são os normais a espécie.

30.O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

31.
Passo a fixação da pena base.

32.A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 147 do Código Penal é dedetenção, de um a seis meses, ou multa.

33.Assim considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 meses e 7 dias de detenção.

34.
Atenuantes e Agravantes:

35.Ausente atenuante.

36.No entanto, presente
as agravantes
previstas no art.61, I e II, h do CP uma vez que o acusado é
reincidente
bem como o crime foi praticado
contra vítima maior de 60 anos.

37.
Assim, majoro a pena em 1/6 passando a dosá-la em 9 meses e 17 dias de detenção.

38.
Causas de Aumento e Diminuição:

39.Não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

40.Assim, mantenho a pena em
9 meses e 17 dias de detenção.

41.
DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003

42.Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

43.Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

44.Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo,que comprova existência de
mais de uma condenação transitada em julgado
pelaprática de fatos criminosos anteriores, sendo queuma delas será valorada como circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra serávalorada nafase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis inidem,uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ

45.
.
Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

46.No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências

são os normais a espécie.

47.O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

48.
Passo a fixação da pena base.

49.A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 12 da Lei 10.826 é dedetenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

50.Assim considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 6 meses de detenção e 12 dias multa.

51.
Atenuantes e Agravantes:

52.Presente a
atenuante
da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP e
as agravantes
previstas no art.61, I e II, h do CP uma vez que o acusado é
reincidente
bem como o
crime foi praticado
contra maior de 60 anos,
motivo pelo qual
realizo a compensação de circunstâncias (reincidência e confissão - Tema Repetitivo 585 STJ)
,
agravando a pena em 1/6 em relação à menoridade das vítimas, passando a dosar a pena intermediária em
1 ano e 9 meses de detenção e 14 dias multa.

53.
Causas de Aumento e Diminuição:

54.Não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

55.Assim, mantenho a pena em
1 ano e 9 meses de detenção e 14 dias multa.

56.
Do concurso material – Art. 69 do CP

57.Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as
,
tornando a pena definitiva em2 anos, 6 meses e 17 dias de detenção e 14dias multa.

[...]”

Primeiro
, analisando o cálculo dosimétrico, verifico que o magistrado em segunda fase
dosimétrica do delito de ameaça
agravou a pena em 1/6,
chegando à pena
em 09 meses e 17 dias de detenção, entretanto, o cálculo restou equivocado, razão pela qual merece reforma.

Contudo, com relação ao pedido de
revisão do processo de dosimetria da pena
do delito previsto no art. 12 da lei 10.826, este não merece qualquer retoque,
isso porque
,
ante o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação dapena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6sobre apena mínimaquanto de 1/8 sobre o intervalo entre aspenasmínimae máxima abstratamente
cominadas
.Vejamos
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

Ainda: “
Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(
AgRg
no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/5/2024.

Além disso, diz o
Enunciado nº. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, o que ocorreu na hipótese.

Assim, passo ao redimensionamento da pena do delito de ameaça
:

Na primeira fase, presente uma circunstância judicial negativa, dos antecedentes criminais:
“
conforme certidão em anexo,que comprova existência de
mais de uma condenação transitada em julgado
pelaprática de fatos criminosos anteriores, sendo queuma delas será valorada como
circunstância judicial, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que a outra serávalorada nafase posterior, garantindo-se com isso a não ocorrência de bis inidem,uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ
”
,
razão pela qual mantenho a pena-base em
07 (sete) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase,
presenteas agravantesprevistas no art.61, I e II, h do CP uma vez que o acusado éreincidentebem como o crime foi praticadocontra vítima maior de 60 anos
, utilizo a fração adotada em sentença de 1/6, fixando a pena intermediária em 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual torno-a definitiva em
08 (oito) meses e 13 (treze) dias de detenção.

Tratando-se de concurso material, previsto no art. 69 do CP, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fixado em sentença
, o semiaberto
diante da pena aplicada e reincidência (art. 33, § 2º, “b” do CP).

Bem como, não há como substituir a pena por restritivas de direito.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso
, apenas para readequar a pena na segunda fase dosimétrica do delito de ameaça, redimensionando a pena do réu para o total de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa
, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024